Tribunal: STF
Processo: Rcl 599
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-27
Data de publicação: 1997-02-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
RECLAMAÇÃO (ARTIGO 102, I, "L", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E ARTS. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.).
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO, EM PARTE, PELO S.T.F. E
DESCUMPRIDO PELO TJSP. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1.      A 1ª Turma do S.T.F. deferiu o "H.C." nº 71.966, para
que, anulado o julgamento da apelação, a outro se procedesse, com
intimação, também, dos advogados substabelecidos, mantida, porém,
até lá, a prisão em que se encontra o paciente.
2.      Por falha da Secretaria do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o novo julgamento se realizou, sem que dele tivessem sido
previamente intimados os advogados substabelecidos, intimado apenas
o advogado substabelecente, embora houvesse, o Relator, feito
expressa recomendação a respeito.
3.      Restou, pois, descumprido o acórdão da 1ª Turma do
S.T.F., no "H.C." 71.966.
4.      Reclamação julgada procedente, para, com base no art.
161, III, do R.I.S.T.F., anular-se o novo julgamento da Apelação e
determinar que a outro se proceda, com prévia intimação, também, dos
advogados substabelecidos, como decidido no referido "H.C.".